Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714120-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO AGRAVADO: CASSIO ABREU ROSA MIARI DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao contraditório, nos termos dos artigos 7°[1] e 10[2] do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, manifestar-se em cinco dias acerca da preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões pela parte agravada. Esgotado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. [1] Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora